Tribunal: TJDFT
Processo: 0750311-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020, DIVULGADA PELO BACEN. TEMA 1.085 DO C. STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados, que visavam à revogação da autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de empréstimo bancário regularmente firmados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a revogação unilateral da autorização de débito automático em conta corrente, previamente pactuada em contratos de mútuo bancário válidos, à luz da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, e do entendimento firmado no Tema no 1.085 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema no 1.085/STJ estabelece que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, reconhecendo, assim, o direito potestativo do correntista de revogar a autorização a qualquer tempo.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem exigência de motivação ou limitação temporal, disciplinando os procedimentos para a formalização do cancelamento.
5. Manifestada de forma inequívoca a revogação da autorização mediante notificação extrajudicial, os descontos realizados após essa data carecem de suporte jurídico, por ausência do consentimento que os legitimava.
6. O cancelamento da autorização de débito automático não extingue a dívida principal nem exonera o consumidor do pagamento das parcelas por outros meios, sujeitando-o às consequências contratuais do eventual inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento:
1. O correntista detém o direito potestativo de revogar, a qualquer tempo, a autorização de desconto automático de parcelas de empréstimo bancário comum em conta corrente, nos termos do Tema no 1.085/STJ e da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, sem prejuízo das consequências contratuais advindas dessa opção, notadamente a obrigação de adimplir as parcelas por meio diverso e a incidência dos encargos previstos para a hipótese de inadimplência.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, arts. 6o; 7o; 8o; 9o e 10; CDC, arts. 2o; 3o, § 2o; 6o, III; e 51, IV; CC/02, art. 422; CPC/15, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema Repetitivo no 1.085).